Tribunal: TJDFT
Processo: 0727262-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727262-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALZIRA JUNGLOS KUHNEN D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil com objetivo reformar a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de liquidação provisória por arbitramento, n. 0711379-87.2021.8.07.0001, que indeferiu o requerimento de formação de litisconsórcio passivo com a inclusão da União e do Banco Central do Brasil. A decisão atacada foi proferida nos seguintes termos (ID 100140522, do processo de referência): O requerido opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 97633973, sustentando que houve omissão, no que toca ao pedido de chamamento ao processo da União e do BACEN ao feito, a alegação de incompetência do juízo, bem como quanto à alegação de que a quitação da cédula ocorreu em abril de 1990 e com relação à validade dos documentos apresentados. A parte embargada se manifestou na ID 98883070. Recebo os embargos, eis que tempestivos. No mérito, porém, nenhuma razão assiste a embargante, haja vista que não se fazem presentes os pressupostos previstos no art. 1022 do CPC. Com efeito, a decisão de ID 97633973, afastou todas as preliminares suscitadas pelo requerido, inclusive a de incompetência de juízo, afastou expressamente o chamamento ao processo da União e do BACEN, uma vez que ambos os órgãos já manifestaram o desinteresse na causa, e deixou consignado que a deliberação a respeito da suficiência da documentação, bem como a controvérsia a respeito da data da liquidação da cédula, seria realizada pelo perito. No caso, as razões invocadas pelo embargante revelam mero inconformismo com a decisão prolatada e a pretensão de que o juízo reavalie os fatos e provas de modo a adotar entendimento que lhe seja mais favorável, o que desafia recurso próprio. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão embargada. Desde já, fica a parte embargante advertida de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC. Considerando a concordância das partes, homologo a proposta de honorários de ID 98384853. Fica o requerido intimado a recolher os honorários periciais no prazo de 05 (cinco) dias. Considerando a manifestação de ID 99306210, da parte autora, intime-se o perito para dizer se é possível a realização da perícia com os documentos já apresentados nos autos e, se for o caso, indicar quais os documentos pendentes. Nas razões do recurso, o agravante informa que o agravado ajuizou ação de cumprimento provisório de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), movida pelo Ministério Público Federal, contra o agravante, a União Federal e o Banco Central do Brasil, na qual restou determinada a condenação solidária dos réus na devolução de eventual diferença resultante da aplicação errônea do índice de correção das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Aduz que fez pedido de deferimento de chamamento ao processo da União e do BACEN, porque ambos foram condenados junto com o agravante como devedores solidários. Reclama que a decisão agravada viola os arts. 95, 97, 98 e 100 do CDC, além do art. 509, caput, §§ 2o e 4o, 513, 515, 523 e 805, todos do CPC, uma vez que a sentença é ilíquida. Aponta ainda os arts. 53, inciso III; 82, §1o; 130 e 132, do CPC, a fim de defender o direito alegado de chamar os demais devedores a comporem a lide. Fundamenta seu pedido no art. 132, do CPC e no julgamento do REsp n. 1.145.146/RS, onde restou decidido que a sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar. Argumenta que o direito do credor de eleger somente um dos devedores solidários não exclui o direito do devedor, que for cobrado isoladamente, chamar os demais devedores a comporem a lide. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, na forma do parágrafo único do art. 995, do CPC. Aduz que estão presentes os requisitos necessários para a tutela pretendida, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora possibilidade de continuidade do processo e risco de natureza patrimonial exclusivamente em seu desfavor. No mérito, requer o provimento do agravo para que seja determinada a inclusão da União e do BACEN no polo passivo da demanda. Preparo recursal efetuado regularmente. É o relatório. Decido. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). É de consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Denota-se da literalidade dos dispositivos processuais acima transcritos, que o relator ao examinar o pedido de tutela de urgência deve observar a presença, no caso em concreto, de dois requisitos para o deferimento da tutela recursal antecipatória, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. De modo que, esses dois requisitos não são alternativos, mas, sim cumulativos entre si, para justificar o deferimento da tutela vindicada pela parte. Na origem, trata-se de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública, n 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), proferida pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual se reconheceu a ilegalidade no índice de correção monetária adotada pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março/1990. A decisão proferida pelo STJ condenou os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). O agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao sustentar que estão presentes os requisitos autorizadores da medida. Sem razão. A alegada necessidade de formação de litisconsórcio passivo não merece amparo, porque apesar do reconhecimento de solidariedade dos réus na ação civil pública, o credor pode escolher contra quem quer demandar, nos termos do que dispõe o art. 779, do CPC c/c art. 275, do CC, e tendo optado por ajuizar a demanda apenas em face do Banco do Brasil, não há fundamento legal que justifique a inclusão obrigatória da União e do BACEN no polo passivo, o que levaria necessariamente o feito para a competência da Justiça Federal. O instituto do chamamento ao processo tem utilização restrita ao processo de conhecimento, pois visa constituir o título executivo permitindo ao devedor solidário que assumir o ônus integral da obrigação, cobrar dos demais coobrigados. No presente caso, já se tem o título executivo judicial não havendo interesse para o chamamento ao processo. Ademais, o chamamento ao processo é instrumento típico da fase de cognição que visa à formação de litisconsórcio passivo facultativo por vontade do réu, a fim de viabilizar futura cobrança do que valor pago ao credor em face dos demais codevedores solidários ou do devedor principal, por meio da utilização de sentença de procedência como título executivo (art. 132, CPC). Portanto, o chamamento ao processo é inapropriado nesta fase de liquidação provisória de sentença, que ocorre no interesse do credor, a quem, conforme já dito, possui a faculdade de exigir, de um ou de mais codevedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Além do que, nesta fase de cumprimento de sentença, o pleiteado chamamento ao processo não pode ser admitido em virtude da diferença de ritos, ou seja, a União e o BACEN pagam suas dívidas mediante a expedição de precatórios, enquanto que o Banco do Brasil segue o regime comum de execução. Como delineado, não se constata a alegada probabilidade do direito, nem a comprovação de risco grave de difícil ou de impossível reparação. Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, porque ausentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator